Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26778126, o SINDIRETA pleiteou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ID: 10406283 – págs. 2-32, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, referente às substituídas MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS. No ID: 27897166, o DF não se opôs ao prosseguimento do feito. O processo foi saneado quanto às servidoras no ID: 10406281. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10406053. A majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20% (vinte por cento) foi deferida no ID: 10406267. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10406281. Os EE n. 2008.002.003920-1 transitaram em julgado. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto às servidoras MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS e declarado saneado o processo quanto a elas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10406053, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10406267, além dos honorários da execução fixados no ID: 10406281, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador